Tribunal: TJMT
Processo: 0000538-46.2016.8.11.0031
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000538-46.2016.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO ALVES SOUZA - CPF: 807.630.571-34 (APELANTE), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), RODOLFO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 255.621.939-49 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS - AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS REALIZADOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dos documentos acostados aos autos, não restou incontroverso que a parte requerida tenha negado a realização do procedimento deliberadamente. Em momento algum o autor faz prova da negativa do plano de saúde em autorizar os procedimentos solicitados.

Apesar de o apelante mencionar que não realizou os procedimentos solicitados por culpa da demora do plano de saúde em autorizá-los, infere-se dos documentos acostados que, em verdade, havia a necessidade de realização de exames complementares para melhor aferição da possibilidade do autor ser submetido ao procedimento cirúrgico.

Portando, tem-se que o infortúnio vivenciado pelo apelante não decorreu de culpa do plano de saúde apelado, que juntou documentos hábeis a demonstrar que realizou os procedimentos administrativos necessário e pertinentes ao caso, não sendo cabível, portanto, indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SEBASTIÃO ALVES SOUZA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência cumulada com Indenização por Danos Morais n.º
0000538-46.2016.8.11.0031
,

proposta em desfavor de
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora ao pagamento custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com as ressalvas dispostas no § 3.º do artigo 98 do Código de Processo Civil, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

Em síntese, o apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença alegando que “
é evidente a presença do dano moral, eis que o apelante só não realizou os procedimentos solicitados em 26.02.2016, por conta do atraso na sua liberação que, só ocorreu, em virtude da decisão liminar
”.

Menciona que, “
mesmo que não tenha ocorrido a cirurgia, desde o surgimento da doença do apelante (Neoplasia Maligna da Próstata - CID C61 - Câncer de Próstata), em junho de 2015, ele correu risco de vida e, ainda mais com a negativa frustrada da apelada na realização em conjunto dos procedimentos prostatavesiculectomia radical (Cód. TUSS 31201113) e linfadenectomia pélvica (Cód. TUSS 30914060)
”.

Dessa forma, defendendo a existência dos danos extrapatrimoniais, aduz que “
a condenação por danos morais não deve se pautar apenas pela recusa de fornecimento de cobertura, mas também por sua abusividade e injusta recusa
”.

Devidamente intimada, a apelada apresentou suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação defendendo a manutenção da sentença, tendo em vista que “
a auditoria médica contratada pela apelada proferiu parecer favorável ao procedimento demandado pelo apelante, todavia, o médico auditor deixou claro em seu parecer técnico que o procedimento de prostatavesiculectomia radical (Cód. TUSS 31201113) está contemplado no procedimento linfadenectomia pélvica (Cód. TUSS 30914060
”, não sendo cabível ao caso indenização por danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência cumulada com Indenização por Danos Morais n.º 0000538-46.2016.8.11.0031, julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora ao pagamento custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com as ressalvas dispostas no § 3.º do artigo 98 do Código de Processo Civil, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

Pois bem.

Narra o autor que, por ser usuário do plano de saúde apelado, bem como por ter sido diagnosticado com Neoplasia Maligna da Próstata - CID C61 (Câncer de Próstata), preparou-se para a realização dos procedimentos cirúrgicos.

Os procedimentos indicados por seu médico especialista, Geraldo Costa Marques de Bumlai (CRM-MT n.º 1.636), foram Prostatavesiculectomia Radical (Cód. TUSS 31201113) e Linfadenectomia Pelvica (Cód. TUSS 30914060).

Alega que a apelada negou a realização em conjunto dos procedimentos cirúrgicos indicados, ao argumento de que o procedimento Linfadenectomia Pelvica (Cód. TUSS 30914060), já estaria contemplado no de Prostatavesiculectomia Radical (Cód. TUSS 31201113).

Portanto, considerando ter se tratado de negativa injustificada da apelada, pleiteou a presente demanda, requerendo seja indenizado a título de danos morais.

A apelada, por sua vez, defende que a auditoria médica contratada “
proferiu parecer favorável ao procedimento demandado pelo apelante, todavia, o médico auditor deixou claro em seu parecer técnico que o procedimento de prostatavesiculectomia radical (Cód. TUSS 31201113) está contemplado no procedimento linfadenectomia pélvica (Cód. TUSS 30914060)
”.

Expõe que “
de acordo com as lições exaradas por especialista da medicina urológica, a linfadenectomia pélvica é um dos principais passos na realização da prostatectomia radical
”, reiterando que “
um código já está contemplado no outro
”.

Assim, por entender que a sentença recorrida não merece reparos, pugna pelo desprovimento do Recurso de Apelação interposto.

Compulsando os autos, em que pesem as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que a escorreita sentença não merece reparos.

Dos documentos acostados aos autos, como bem mencionado na sentença recorrida, “não restou incontroverso que a parte requerida tenha negado a realização do procedimento deliberadamente”. Em momento algum o autor faz prova da negativa da apelada em autorizar os procedimentos solicitados.

Contrariamente, o que sem registrado é a dispensabilidade de se constar expressamente a autorização dos dois procedimentos, tendo em vista que no procedimento linfadenectomia pélvica (Cód. TUSS 30914060) já está contemplado o procedimento de prostatavesiculectomia radical (Cód. TUSS 31201113).

Ainda, há de se ressaltar que, apesar de o apelante mencionar que não realizou os procedimentos solicitados por culpa da demora da apelada em autorizá-los, infere-se dos documentos acostados que, em verdade, havia a necessidade de realização de exames complementares, como o coagulograma, para melhor aferição da possibilidade do autor ser submetido ao procedimento cirúrgico.

Portando, tem-se que o infortúnio vivenciado pelo apelante não decorreu de culpa do plano de saúde apelado, que juntou documentos hábeis a demonstrar que realizou os procedimentos administrativos necessário e pertinentes ao caso, não sendo cabível, portanto, indenização por danos morais.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto.

Em razão da sucumbência recursal, condeno a apelada ao pagamento das custas e despesas processuais e, considerando o estabelecido no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, contudo, uma vez que a parte autora e apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita, sua sucumbência ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme dispõe o § 3.º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021